Tribunal: TJDFT
Processo: 0738957-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738957-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL, DISTRITO FEDERAL, TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 31280913), com pedidos de concessão de antecipação de tutela recursal de urgência ou de evidência e de efeito suspensivo, interposto pela Autora, MARIA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA, em face da decisão interlocutória (ID 110352054, dos autos originários) proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos autos de n. 0709524-22.2021.8.07.0018 da ação declaratória de nulidade de ato administrativo, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, TERRACAP e AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. O pedido de efeito suspensivo foi deferido por esta Relatoria na decisão de ID 31866087. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL, DISTRITO FEDERAL e TERRACAP, para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2022 14:19:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador